Tribunal: TJSP
Processo: 3012748-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pensão por morte – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado – Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer – Intimação pessoal da executada que se concretiza pelo Portal Eletrônico – Inteligência do art. 183, § 1o do CPC e art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006 – Valor da multa adequado ao caso – Multa diária devida somente após a intimação da executada e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pensão por morte – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado – Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer – Intimação pessoal da executada que se concretiza pelo Portal Eletrônico – Inteligência do art. 183, § 1o do CPC e art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006 – Valor da multa adequado ao caso – Multa diária devida somente após a intimação da executada e o decurso do prazo para cumprimento da obrigação – Implantação do benefício a partir da data do requerimento administrativo, cujo pagamento é efetuado no exercício seguinte – Consectários devidos desde o vencimento – Atualização do débito pela taxa Selic, em conformidade com a EC no 113/2021, devendo ser observada a EC no 136/2025 a partir de 1o/08/2025.

Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido, com observação.